Tribunal: TJDFT
Processo: 0018444-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018444-87.2015.8.07.0001 AGRAVANTES:ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADOS: ADRIANA ANACLETA MENDES, CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO e PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, acrescentando que realizou o devido cotejo analítico pertinente ao dissídio jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026